Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602412-30.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
06/11/2023
Número: 0602412-30.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 20/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - DANIELE ZIOBER SBORGI -
PARTIDO PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DANIELE ZIOBER SBORGI DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADA)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
DANIELE ZIOBER SBORGI (REQUERENTE)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43755464
01/11/2023
09:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.737

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602412-30.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADA: ELEICAO 2022 DANIELE ZIOBER SBORGI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
REQUERENTE: DANIELE ZIOBER SBORGI
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
DEPUTADA ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO
FINANCEIRO DE CAMPANHA. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO
P A R T I D O P O L Í T I C O . A T R A S O D E 3 D I A S . E N V I O
DO RELATÓRIO ANTES DO PLEITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FICALIZAÇÃO DAS CONTAS. RESSALVA. OMISSÃO DE
D E S P E S A N A P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S P A R C I A L .
APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA. IRREGULARIDADE QUE
CORRESPONDE A 3,52% DAS DESPESAS FINANCEIRAS
DECLARADAS. RESSALVA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidata ao cargo de Deputada
Estadual no pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a
extensão da falha cometida pelo prestador.

3. Consideradas as circunstâncias específicas do presente caso –
doações provenientes do partido político da candidata, atraso de 3
dias, entrega dos relatórios antes do pleito eleitoral e ausência de
Num. 43755464 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109463927600000042714031
Número do documento: 23110109463927600000042714031
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2023 11:49:16

prejuízo à fiscalização das contas pelo eleitor e pela Justiça Eleitoral,
tem-se que o atraso no envio do relatório de campanha deve ser
considerado como ressalva no julgamento das contas em análise.

4. A omissão de despesas na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso concreto, os efeitos da omissão e as justificativas
apresentadas pelo prestador. Consideradas as circunstâncias
específicas do caso – apresentação de justificativa e percentual
diminuto da omissão, tem-se que a presente irregularidade deve ser
considerada como ressalva no julgamento das contas.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 30/10/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por DANIELE ZIOBER SBORGI, candidata ao cargo de Deputada Estadual,
pelo Partido Progressistas - PP.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas
tempestivamente em 11/9/2022 e em 31/10/2022, respectivamente. (ID 43107666 e ID
43262458)

Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente
prestação de contas. (ID 43408780)

No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a
necessidade de apresentação de esclarecimentos pela prestadora acerca das
impropriedades apontadas, com a juntada de documentos, caso necessária, e, na
hipótese de alteração ou correção dos lançamentos previamente efetuados, a
apresentação da prestação de contas final retificadora. (ID 43626178)

Intimada do relatório de diligências, a candidata apresentou manifestação e
Num. 43755464 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109463927600000042714031
Número do documento: 23110109463927600000042714031
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2023 11:49:16

juntou documentos. (ID 43639766)

No parecer conclusivo (ID 43710313), o Setor Técnico deste Tribunal
manifestou-se pela desaprovação das contas, com fundamento no artigo 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Após a emissão do parecer conclusivo, a prestadora apresentou
manifestação, asseverando que superadas as irregularidades apontadas pelo setor
técnico e subsistindo irregularidades meramente formais, as contas devem ser aprovadas
com ressalvas. (ID 43716219)

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com
ressalvas das contas, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (ID 43717116)

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever dos
candidatos para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
Num. 43755464 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109463927600000042714031
Número do documento: 23110109463927600000042714031
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2023 11:49:16

os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os candidatos, em boa parte, são financiados por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se
dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como
de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais
do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas da
prestadora.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo
de Deputada Estadual nas eleições gerais de 2.022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

b.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha

No parecer de diligências e no parecer conclusivo, apontou-se o atraso na
entrega do seguinte relatório financeiro de campanha:

Quanto à irregularidade apontada, a prestadora aduziu que a dificuldade se
deveu a confirmação de crédito junto a Instituição Bancária, e no momento da
confirmação foi efetuado o procedimento de registro, não ocasionando impedimentos para
oficio fiscalizador dessa justiça especializada. (ID 43639767)

A propósito da entrega dos relatórios financeiros de campanha, o artigo 47,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Como se vê, é obrigatória a prestação de informações pelos candidatos à
Justiça Eleitoral, no prazo de 72 horas, sobre o recebimento de recursos financeiros de
campanha.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo
assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
Num. 43755464 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109463927600000042714031
Número do documento: 23110109463927600000042714031
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2023 11:49:16

órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral alterou seu entendimento
quanto à gravidade no atraso do envio dos relatórios financeiros de campanha, sendo
que, até as Eleições de 2018, considerava essa falha como meramente formal, mas a
partir das Eleições 2020, passou a tratar a questão com maior rigor. Veja-se:

[...]

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do
Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a
orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou
sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por
esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI
0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No
citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no
envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios
financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário
principal das informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a
pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. [...]

(AgRg no REspE nº 060138748/PB, Relator: Ministro Sergio Silveira Banhos, DJE:
22/06/2020)

Nota-se, portanto, que o atraso no envio dos relatórios financeiros de
campanha não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo
prestador.

Pois bem.
Num. 43755464 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109463927600000042714031
Número do documento: 23110109463927600000042714031
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2023 11:49:16

Da análise da irregularidade apontada, verifica-se que o valor do relatório
financeiro enviado com atraso é de R$ 80.000,00 e, nada obstante corresponda a 80%
das receitas financeiras declaradas (R$ 100.000,00 – ID 43311378), o montante é
proveniente de doação financeira recebida do Diretório Nacional do Partido Progressistas,
partido pelo qual a prestadora foi candidata, tendo sido, portanto, igualmente declarado
pela agremiação partidária.

Ressalta-se, ainda, que o atraso foi de apenas 3 dias e que a referida
irregularidade foi sanada antes do pleito eleitoral (29/8/2022), não tendo, portanto,
prejudicado a fiscalização das contas pelo eleitor e pela Justiça Eleitoral.

Desse modo, considerando essas peculiaridades, tem-se que a transparência
das contas não foi afetada e a impropriedade constitui apenas vício de natureza formal,
que enseja a aposição de ressalva.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO DE POUCOS DIAS NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. RESSALVA. GASTOS DE
CAMPANHA. FORNECEDOR COM PARENTESCO COM O CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CASO CONCRETO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega de relatório financeiro de doação configura irregularidade mas,
quando perdura por poucos dias e é apresentado antes das eleições, sem prejuízo ao
exercício da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta Justiça
Especializada, pode ser superado mediante a aposição de ressalva. Precedentes.

2. A utilização de verbas de campanha para a contratação de despesa em que o
fornecedor é parente do candidato não constitui, por si só, irregularidade, dada a
ausência de vedação legal, devendo–se analisar no caso concreto a regularidade
desses gastos.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(Acórdão nº 61923 de 27/04/2023, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 03/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO
PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO PRESTADOR E AUSÊNCIA DE
MÁ–FÉ. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVA.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de deputado estadual no
pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

Num. 43755464 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109463927600000042714031
Número do documento: 23110109463927600000042714031
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2023 11:49:16

3. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a automática desaprovação
das contas, devendo a sua gravidade ser analisada no caso concreto.

4. Na espécie, a omissão na prestação de contas parcial corresponde a R$ 9.320,00,
o que representa 17,79% do total das receitas contratadas.

5. Tal irregularidade enseja anotação de ressalva, pois apresentada justificativa que
não revela qualquer indício de má–fé do prestador e todos os gastos foram
devidamente declarados na prestação de contas final. Precedentes desta Corte.

6. Contas julgadas aprovadas com ressalva.

(Acórdão nº 62305 de 21/08/2023, Relator: Dr. Anderson Ricardo Fogaça, DJE:
24/08/2023)

Desse modo, consideradas as circunstâncias específicas do presente caso -
doações provenientes do partido político da candidata, atraso de 3 dias, entrega dos
relatórios antes do pleito eleitoral e ausência de prejuízo à fiscalização das contas pelo
eleitor e pela Justiça Eleitoral -, tem-se que a presente impropriedade deve ser
considerada como ressalva no julgamento das contas em análise.

b.2) Da Omissão de Despesas na Prestação de Contas Parcial

No parecer de diligências e no parecer conclusivo, apontou-se a seguinte
despesa não declarada na prestação de contas parcial:

Sobre o tema, o artigo 47, inciso II, § 1º, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º):

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

A apresentação das contas parciais tem como objetivo prestigiar a
transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos empregados
na campanha pela Justiça Eleitoral e pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
Num. 43755464 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109463927600000042714031
Número do documento: 23110109463927600000042714031
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2023 11:49:16

justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais
.[1]

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte tem decidido que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso concreto,
os efeitos da omissão e as justificativas apresentadas pelo prestador.

Intimada para manifestação, a prestadora aduziu que o documento fiscal foi
apenas disponibilizado após o período da entrega das prestações de contas parciais.
Outrossim, a existência da única despesa omitida na prestação de contas parcial não
impediu a Justiça Eleitoral de exercer a função de fiscalização das contas, irregularidade
de natureza formal, uma vez que todas as despesas foram lançadas corretamente nas
contas finais apresentadas. (ID 43639767)

Da análise da irregularidade apontada, verifica-se que o valor do gasto
eleitoral omisso na prestação de contas parcial é de R$ 2.820,51, que corresponde a
aproximadamente a 3,52% das despesas financeiras declaradas pela prestadora (R$
79.961,11 – ID 43311378), autorizando, desse modo, a aposição de ressalva ante a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desse modo, consideradas as circunstâncias específicas do caso –
apresentação de justificativa e percentual diminuto da omissão, tem-se que a presente
irregularidade deve ser considerada como ressalva no julgamento das contas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por Daniele Ziober Sborgi, candidata ao cargo de Deputada Estadual nas
eleições gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.
Num. 43755464 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109463927600000042714031
Número do documento: 23110109463927600000042714031
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2023 11:49:16

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602412-30.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
DANIELE ZIOBER SBORGI DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA: VINICIUS
DA SILVA BORBA - PR31296-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A -
REQUERENTE: DANIELE ZIOBER SBORGI - Advogados da REQUERENTE: VINICIUS DA
SILVA BORBA - PR31296-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.10.2023

Num. 43755464 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109463927600000042714031
Número do documento: 23110109463927600000042714031
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2023 11:49:16